Tribunal: STJ
Processo: 5024853-98.2020.4.03.6100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2529990 - SP (2023
/0452618-1)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
EMBARGANTE
: CARTONAGEM JAUENSE LTDA
ADVOGADO
: FERNANDO CESAR LOPES GONÇALES - SP196459
EMBARGADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSO
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. INSURGÊNCIA CONTRA A INCLUSÃO DO PIS E DA
COFINS SOBRE AS SUAS PRÓPRIAS BASES DE CÁLCULO.
RECONHECIDA A REPERCUSSÃO GERAL DA CONTROVÉRSIA.
TEMA N. 1067/STF. DETERMINAÇÃO DE SOBRESTAMENTO DOS
PROCESSOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, COM
EFEITOS INFRINGENTES, PARA JULGAR PREJUDICADA A ANÁLISE
DO RECURSO, COM A DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE
ORIGEM.
1. Foi reconhecida a Repercussão Geral da questão referente à
inclusão da COFINS e da contribuição ao PIS em suas próprias bases de
cálculo (Tema n. 1067/STF). Assim, de rigor a devolução do feito à origem,
para que, após a publicação dos acórdãos paradigmas, sejam observadas as
providências previstas nos arts. 1.040 e 1.041 do Código de Processo Civil,
que representam o exaurimento da instância ordinária.
2. Embargos de declaração acolhidos, com a atribuição de efeitos
infringentes para tornar sem efeitos as decisões proferidas nesta instância
especial, determinando-se a devolução dos autos ao Tribunal de origem, com
a respectiva baixa, para que, após a publicação dos acórdãos dos recursos
representativos da controvérsia (Tema n. 1067 do STF), sejam observadas as
normas dos arts. 1.040 e 1.041 do Código de Processo Civil.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, acolher os embargos de declaração, com
04/09/2025
10/09/2025
efeitos modificativos, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
15 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50522107 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 15/09/2025 10:14:38
Publicação no DJEN/CNJ de 17/09/2025. Código de Controle do Documento: ac4ebc7d-6044-4166-86e8-f3a2268eec20

MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA50522107 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 15/09/2025 10:14:38
Publicação no DJEN/CNJ de 17/09/2025. Código de Controle do Documento: ac4ebc7d-6044-4166-86e8-f3a2268eec20

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2529990 - SP (2023
/0452618-1)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
EMBARGANTE
: CARTONAGEM JAUENSE LTDA
ADVOGADO
: FERNANDO CESAR LOPES GONÇALES - SP196459
EMBARGADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSO
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. INSURGÊNCIA CONTRA A INCLUSÃO DO PIS E DA
COFINS SOBRE AS SUAS PRÓPRIAS BASES DE CÁLCULO.
RECONHECIDA A REPERCUSSÃO GERAL DA CONTROVÉRSIA.
TEMA N. 1067/STF. DETERMINAÇÃO DE SOBRESTAMENTO DOS
PROCESSOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, COM
EFEITOS INFRINGENTES, PARA JULGAR PREJUDICADA A ANÁLISE
DO RECURSO, COM A DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE
ORIGEM.
1. Foi reconhecida a Repercussão Geral da questão referente à
inclusão da COFINS e da contribuição ao PIS em suas próprias bases de
cálculo (Tema n. 1067/STF). Assim, de rigor a devolução do feito à origem,
para que, após a publicação dos acórdãos paradigmas, sejam observadas as
providências previstas nos arts. 1.040 e 1.041 do Código de Processo Civil,
que representam o exaurimento da instância ordinária.
2. Embargos de declaração acolhidos, com a atribuição de efeitos
infringentes para tornar sem efeitos as decisões proferidas nesta instância
especial, determinando-se a devolução dos autos ao Tribunal de origem, com
a respectiva baixa, para que, após a publicação dos acórdãos dos recursos
representativos da controvérsia (Tema n. 1067 do STF), sejam observadas as
normas dos arts. 1.040 e 1.041 do Código de Processo Civil.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos pela CARTONAGEM JAUENSE
LTDA. contra acórdão de minha relatoria, no qual neguei provimento ao agravo interno
interposto pela embargante, conforme ementa a seguir transcrita (fl. 384):

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. INSURGÊNCIA CONTRA A
INCLUSÃO DO PIS E DA COFINS SOBRE AS SUAS PRÓPRIAS BASES DE
CÁLCULO.
ACÓRDÃO
RECORRIDO
COM
FUNDAMENTOS
CONSTITUCIONAL E INFRACONSTITUCIONAL. NÃO INTERPOSIÇÃO DE
Documento eletrônico VDA50022912 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 30/08/2025 14:51:53
Código de Controle do Documento: 41b4a14f-f0db-4700-8bcf-c1c476c6b35c

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 126 DO STJ.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. O acórdão recorrido, além da fundamentação infraconstitucional,
assentou-se em fundamento constitucional autônomo e suficiente para dar suporte à
sua conclusão. Nesse contexto, mostra-se inviável a sua revisão, na via do recurso
especial, nos termos da Súmula n. 126 do STJ, in verbis: “É inadmissível recurso
especial, quando o acórdão recorrido assenta em fundamentos constitucional e
infraconstitucional, qualquer deles suficiente, por si só, para mantê-lo, e a parte
vencida não manifesta recurso extraordinário”.
2. Agravo interno desprovido.

Sustenta a parte embargante a existência de omissão, alegando que a decisão
embargada não enfrentou adequadamente os argumentos relativos à inobservância e
consequente violação de dispositivos de lei federal, sendo demonstrados os artigos
apontados como violados pelo acórdão proferido pelo TRF-3. Ademais, a embargante
alega que o acórdão foi omisso em relação ao pedido de sobrestamento do feito até o
julgamento definitivo do Tema n. 1067/STF, que trata da inclusão da COFINS e da
contribuição ao PIS em suas próprias bases de cálculo (fls. 394-397).
Não foi apresentada resposta ao agravo interno (fl. 405).
É o relatório.
VOTO
Os presentes embargos de declaração comportam acolhimento.
A controvérsia dos autos gira em torno da inclusão do PIS e da COFINS em
suas próprias bases de cálculo. A Cartonagem Jauense Ltda. interpôs recurso especial
contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 3a Região, que negou o pedido de
exclusão desses tributos de suas próprias bases de cálculo. A empresa sustenta que a
inclusão do PIS e da COFINS em suas próprias bases de cálculo é indevida, pois esses
tributos não ingressam definitivamente no patrimônio da sociedade empresarial, nem
proporcionam disponibilidade de valores, sendo considerados como grandezas estranhas
ao conceito de receita.
Verifica-se, porém, que a Corte Suprema reconheceu a repercussão geral da
questão no RE n. 1.233.096/RS.
Trata-se do
da Repercussão Geral, com a seguinte
Tema n. 1.067
descrição "Recurso extraordinário em que se discute, à luz do artigo 195, inciso I, alínea
b, da Constituição Federal, a constitucionalidade da inclusão da COFINS e da
contribuição ao PIS em suas próprias bases de cálculo".
Trago à colação a ementa do julgado que acolheu a proposta de afetação:
Ocorre que o atual posicionamento desta Corte é no sentido de que qualquer
irresignação que tenha por objeto questão afetada para julgamento, segundo o rito dos
recursos repetitivos ou da repercussão geral, deve ser devolvida aos Tribunais de origem
Documento eletrônico VDA50022912 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 30/08/2025 14:51:53
Código de Controle do Documento: 41b4a14f-f0db-4700-8bcf-c1c476c6b35c

para que, após publicado o acórdão relativo ao recurso paradigma (ainda pendente de
julgamento), o apelo nobre seja apreciado na forma do art. 1.040 do CPC/2015.
Vale dizer:

[a] determinação de retorno dos autos à origem é medida que se impõe, a
fim de que lá seja esgotada a jurisdição e realizado o juízo de adequação diante do
que restar decidido por esta Corte Superior. Apenas, posteriormente, o Tribunal a
concluirá se há razão para apreciação do Recurso Especial pelo Superior
quo
Tribunal de Justiça (EDcl no AgInt nos EDcl no REsp n. 2.072.623/RS, relatora
Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
8/4/2024
).
11/4/2024

Confiram-se no mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. IRPJ. CSLL. BASE DE
CÁLCULO. BENEFÍCIOS FISCAIS DIVERSOS DO CRÉDITO PRESUMIDO
DE ICMS. PRETENSÃO DE INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO DO IRPJ E
DA CSLL. NÃO ANALISADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM À LUZ DO
TEMA 1.182/STJ. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM PARA PROCEDER
AO JUÍZO DE ADEQUAÇÃO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CARÁTER
DECISÓRIO. IRRECORRIBILIDADE DA DECISÃO.
1. A questão referente a composição da base de cálculo do IRPJ e da
CSLL, com a inclusão dos benefícios fiscais advindos dos créditos presumidos de
ICMS não foi analisada pelo Tribunal de origem à luz do Tema 1.182/STJ. Somente
depois de realizada a providência prevista no art. 1.040 do CPC/2015, que
representa o exaurimento da instância ordinária, é que o Recurso Especial deverá ser
encaminhado para o Superior Tribunal de Justiça.
2. Ademais, o STJ possui entendimento consolidado quanto ao não
cabimento de Agravo Interno contra decisão que determina a devolução dos autos
ao Tribunal de origem com fundamento nos arts. 1.039 a 1.041 do CPC/2015, em
virtude da ausência de conteúdo decisório e de prejuízo às partes. Confira-se: AgInt
no REsp 1.911.267/SP, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 21/6/2021
; e EDcl no AgInt no REsp 1.844.244/RN, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda
Turma, DJe
.
29/4/2021
3. Agravo Interno não conhecido.
(AgInt no AREsp n. 2.507.574/SC, relator Ministro Mauro Campbell
Marques, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
; sem grifos no
27/5/2024
4/6/2024
original.)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. TEMA SUBMETIDO À
SISTEMÁTICA DOS REPETITIVOS. CASO CONCRETO. DISTINÇÃO.
INOCORRÊNCIA.
1. Este Tribunal Superior submeteu ao julgamento pela sistemática dos
recursos repetitivos o tema relativo aos requisitos formais e materiais para a
responsabilização do patrimônio dos sócios administradores pelas dívidas tributárias
da sociedade empresária quando de sua dissolução irregular ou da presunção de sua
ocorrência (Tema 981 do STJ).
Documento eletrônico VDA50022912 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 30/08/2025 14:51:53
Código de Controle do Documento: 41b4a14f-f0db-4700-8bcf-c1c476c6b35c

2. Hipótese em que a similitude do contexto fático discutido nos autos, bem
como a identidade da questão de fundo submetida a julgamento, impõem a
devolução dos autos à origem para aplicação do rito do art. 1.040 do CPC/2015 para
fins de exaurimento da instância ordinária, não sendo hipótese de distinção.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 1.582.203/MS, relator Ministro Gurgel de Faria,
Primeira Turma, julgado em
, DJe de
; sem grifos no original.)
21/9/2020
6/10/2020

No mais, é imperioso destacar que esta Corte Superior de Justiça tem aceitado
nos casos em que a Embargante comparece aos
o manejo de embargos declaratórios
autos para arguir o reconhecimento da afetação da matéria veiculada no apelo nobre para
julgamento sob o rito dos recursos especiais repetitivos ou da repercussão geral, hipótese
em que, usualmente, se acolhe o recurso integrativo, com anulação das decisões já
proferidas nesta instância especial, a fim de devolver o feito à origem para eventual
exercício de juízo de conformação. A propósito:

SERVIDOR PÚBLICO. ABONO DE PERMANÊNCIA. BASE DE
CÁLCULO. TERÇO CONSTITUCIONAL E GRATIFICAÇÃO NATALINA.
NATUREZA
REMUNERATÓRIA.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
QUESTÃO JURÍDICA AFETADA AO RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS
REPETITIVOS PELO STJ. EXEGESE DOS ARTS. 1.040 E 1.041 DO CPC.
DEVOLUÇÃO DO ESPECIAL PARA SOBRESTAMENTO NA CORTE DE
ORIGEM. ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS COM EXCEPCIONAL EFEITO
INFRINGENTE.
[...]
2. Mostra-se conveniente, em observância ao princípio da economia
e à própria finalidade do CPC, determinar o
processual
retorno do feito à origem,
onde ficará sobrestado até a publicação do acórdão a ser proferido nos autos dos
.
recursos representativos da controvérsia
3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para tornar
om a restituição
sem efeito as decisões anteriores e julgar prejudicados os recursos, c
dos autos ao Tribunal de origem, para que, no momento oportuno, seja observado o
disposto nos arts. 1.040 e 1.041 do CPC.
(EDcl no AgInt no REsp n. 2.075.191/PB, relator Ministro Sérgio Kukina,
Primeira Turma, julgado em
, DJe de
; sem grifos no original.)
26/2/2024
1/3/2024

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO
RECONHECIDA PELO SUPREMO
REPERCUSSÃO GERAL
TRIBUNAL FEDERAL (TEMA 1.276/STF, RE 1.419.890/RS). DEVOLUÇÃO
DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM PARA JUÍZO DE CONFORMAÇÃO
(ARTS. 1.039 E 1.040 DO CPC/2015). EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.
1. A questão tratada nos autos versa sobre a "possibilidade de, em
decorrência da autotutela administrativa, efetivar-se a supressão de vantagem
pessoal, de trato sucessivo, incorporada por erro da Administração aos proventos de
servidora pública há mais de cinco anos" e teve sua repercussão geral admitida pelo
Supremo Tribunal Federal nos autos do RE 1.419.890/RS (Tema n. 1.276/STF)
Documento eletrônico VDA50022912 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 30/08/2025 14:51:53
Código de Controle do Documento: 41b4a14f-f0db-4700-8bcf-c1c476c6b35c

2. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes,

determinando a devolução dos autos ao Tribunal de origem.
(EDcl nos EDcl no AgInt no REsp n. 2.064.220/RN, relator Ministro
Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
;
2/9/2024
4/9/2024
sem grifos no original.)

Ante o exposto,
os embargos de declaração, atribuindo-lhes efeitos
ACOLHO
infringentes,
a decisão de fls. 355-358 e o acórdão de fls. 384-
TORNO SEM EFEITO
387, e
a devolução dos autos ao Tribunal de origem, com a respectiva
DETERMINO
baixa, para que, após a publicação dos acórdãos dos recursos representativos da
controvérsia (Tema n. 1067 do STF), sejam observadas as normas dos arts. 1.040 e 1.041
do Código de Processo Civil.
É como voto.
Documento eletrônico VDA50022912 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 30/08/2025 14:51:53
Código de Controle do Documento: 41b4a14f-f0db-4700-8bcf-c1c476c6b35c

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.529.990 / SP
Número Registro: 2023/0452618-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50248539820204036100
Sessão Virtual de
a
04/09/2025
10/09/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CARTONAGEM JAUENSE LTDA
ADVOGADO : FERNANDO CESAR LOPES GONÇALES - SP196459
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÕES - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -
PIS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : CARTONAGEM JAUENSE LTDA
ADVOGADO
: FERNANDO CESAR LOPES GONÇALES - SP196459
EMBARGADO : FAZENDA NACIONAL
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu acolher os embargos de declaração, com
04/09/2025
10/09/2025
efeitos modificativos, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.
Documento eletrônico VDA50398897 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/09/2025 00:36:03
Código de Controle do Documento: 7b611e9d-4c6a-4b7f-b809-139b34fa1317

Brasília, 10 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50398897 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/09/2025 00:36:03
Código de Controle do Documento: 7b611e9d-4c6a-4b7f-b809-139b34fa1317